Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738968-25.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, EDSON CHAVES DA SILVA, ANA PAULA PIMENTEL JACOB, ANA MARIA DE MELO PIMENTEL, VERA LUCIA NUNES SOARES, BARBARA NUNES SOARES LOPES, YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, LAIS CHAVES GONZAGA AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA DESPACHO EDSON CHAVES DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que demonstraram a repercussão geral do tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026